Tribunal: TJMT
Processo: 1004988-59.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004988-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Único de Saúde (SUS), Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), JOSE EDIMILSON RAMOS ALVES - CPF: 469.028.301-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIA ESTANISLAU DA SILVA ALVES - CPF: 536.556.051-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente ao Estado de Mato Grosso e ao Município, a transferência do autor para unidade hospitalar apta ao tratamento de acidente vascular cerebral (AVC), no prazo de 24 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se o tratamento pleiteado, classificado como procedimento de média e alta complexidade no âmbito do SUS, deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso; e (ii) definir se subsiste a responsabilidade subsidiária do Município de Alta Floresta pelo cumprimento da obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (CF, arts. 6º e 196).

4. Os documentos constantes dos autos demonstram que o agravado foi diagnosticado com AVC não especificado (CID I64), classificado no SISREG III como “Prioridade 0 – emergência”, havendo indicação médica expressa para transferência imediata a unidade hospitalar especializada.

5. Permanecem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no CPC, art. 300, diante da gravidade do quadro clínico, da urgência do tratamento e da ineficácia da via administrativa.

6. O STF, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), firmou entendimento de que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo lícito ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências e determinar eventual ressarcimento.

7. O tratamento de AVC pleiteado nos autos encontra-se classificado como procedimento de média complexidade, financiado pela modalidade Média e Alta Complexidade, circunstância que justifica o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem exclusão do Município do polo passivo.

8. Eventuais controvérsias sobre custeio ou ressarcimento entre os entes federativos devem ser resolvidas administrativamente ou por ação própria, sem oposição ao paciente como obstáculo ao tratamento necessário.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Nas demandas de saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo admissível o redirecionamento judicial do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, mantida a responsabilidade subsidiária dos demais integrantes do polo passivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 793 da Repercussão Geral, j. 23.5.2019; TJMT, AI 1000582-72.2025.8.11.0018, relator Desembargador Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra a decisão prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000738-59.2026.8.11.0007, proposta pelo agravado José Edimilson Ramos Alves contra o agravante e o Estado de Mato Grosso, que deferiu tutela de urgência para determinar que os requeridos, solidariamente, no prazo de 24 horas, disponibilizassem transferência para unidade hospitalar que fornecesse tratamento de acidente vascular cerebral - AVC (isquêmico ou hemorrágico agudo), em rede pública ou particular, sob pena de bloqueio de valores nas verbas públicas para satisfação da ordem judicial.

O recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de risco grave às finanças públicas municipais, pois eventual penhora on-line comprometeria os serviços essenciais de atenção básica.

No mérito, sustenta que o tratamento pretendido é de média e alta complexidade (Tabela SIGTAP), competindo ao Estado de Mato Grosso, e não ao município, cuja atribuição se limita à Atenção Básica.

Invoca os Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde e precedentes do STF e do juízo de origem que autorizam o direcionamento da obrigação ao ente responsável, afastando a solidariedade automática.

Requer, assim, a suspensão da decisão em relação ao município e o provimento do recurso para que o cumprimento da tutela seja direcionado exclusivamente ao Estado.

A tutela de urgência recursal foi parcialmente deferida, para atribuir ao Estado de Mato Grosso o cumprimento imediato da obrigação, mantendo o Município de Alta Floresta como responsável apenas de forma subsidiária, a ser acionado somente em caso de comprovado descumprimento injustificado pelo Estado.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, opõe-se ao agravo do Município de Alta Floresta. Sustenta que a tese do Tema 793 do STF autoriza o direcionamento primário ao ente responsável, mas não a exclusão dos demais do polo passivo, sob pena de fragilizar a garantia do cidadão e inviabilizar a execução subsidiária. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do agravo de instrumento interposto, determinando que o cumprimento da obrigação seja, em caráter inicial, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por José Edimilson Ramos Alves contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, objetivando transferência para unidade hospitalar apta ao tratamento de AVC (isquêmico ou hemorrágico agudo), em razão do diagnóstico de AVC não especificado (CID I64) e admitido na UPA Verdão em 01/02/2026.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência, determinando solidariamente aos entes públicos a transferência do autor, no prazo de 24 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Inconformado, o Município de Alta Floresta interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, dada a repartição de competências do SUS, visto que o tratamento pleiteado é classificado como de média e alta complexidade pela Tabela SIGTAP.

Mérito

De início, cumpre observar que a controvérsia recursal não diz respeito propriamente à existência do direito material à saúde do agravado, nem à necessidade do atendimento pleiteado, mas sim ao direcionamento do cumprimento da obrigação entre os entes públicos demandados, à luz do art. 300 do CPC e da orientação firmada no Tema 793 do STF.

Os elementos constantes dos autos evidenciam a necessidade da medida deferida. O agravado encontra-se internado com diagnóstico de acidente vascular cerebral (CID I64), com classificação pelo SISREG III como "Prioridade 0 - emergência, necessidade de atendimento imediato", havendo indicação médica expressa para transferência a unidade hospitalar com capacidade de fornecer o tratamento adequado para AVC agudo. A solicitação foi inserida no SISREG em 1º/2/2026 e permanecia sem atendimento efetivo, circunstância que evidencia, de forma objetiva, a urgência e a imprescindibilidade do tratamento requerido.

Nesse contexto, permanece íntegra a conclusão do Juízo de origem quanto à presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante da gravidade do quadro clínico do agravado, da natureza do direito tutelado - vida e saúde - e da ineficácia da via administrativa até o momento.

Todavia, assiste razão ao agravante no ponto em que pretende o redirecionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Com efeito, as contrarrazões apresentadas pelo ente estadual e o parecer ministerial, embora se manifestem pela manutenção integral da decisão agravada, não afastam a possibilidade de redirecionamento judicial do cumprimento da obrigação. Isso porque a solidariedade constitucional no dever de assegurar o direito à saúde não impede que a execução da obrigação seja distribuída conforme os critérios de descentralização e hierarquização que estruturam o SUS.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, é legítimo que o Poder Judiciário determine, no caso concreto, que o cumprimento da obrigação recaia prioritariamente sobre um deles, sem exclusão dos demais do polo passivo e sem afastamento da responsabilidade comum.

Na hipótese dos autos, o agravante demonstrou que o tratamento pleiteado - Tratamento de Acidente Vascular Cerebral - AVC (Isquêmico ou Hemorrágico Agudo), código SIGTAP 03.03.04.014-9 - está classificado como procedimento de Média Complexidade, com financiamento enquadrado na modalidade de Média e Alta Complexidade (MAC). Tal circunstância recomenda, em sede de cognição sumária, que o cumprimento da ordem judicial seja direcionado prioritariamente ao ente estadual, sem prejuízo da permanência do Município no polo passivo e da manutenção de sua responsabilidade subsidiária.

Nesses termos:

“
[...] Tese de julgamento:

“1. Os entes da federação respondem solidariamente pelas ações de saúde, sendo lícito ao Judiciário direcionar a obrigação de fazer conforme a repartição de competências estabelecida no SUS.

2.
O fornecimento de tratamentos de saúde classificados como de média/alta complexidade deve ser direcionado, prioritariamente, ao Estado, nos termos da repartição de competências do SUS
.

3. A responsabilização subsidiária do Município remanesce, com direito de regresso, na hipótese de inadimplemento do ente estadual. [...]
”

(TJMT - N.U 1000582-72.2025.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/2/2026, Publicado no DJE 19/2/2026)

Diante disso, a decisão agravada comporta parcial reforma, a fim de se atribuir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pela disponibilização do tratamento de AVC ao agravado, permanecendo o Município de Alta Floresta com responsabilidade subsidiária, para atuação em caso de descumprimento, inércia ou insuficiência da atuação estadual.

Por fim, eventuais controvérsias relacionadas ao custeio entre os entes federativos deverão ser resolvidas na via administrativa ou mediante ação própria de ressarcimento, não podendo ser opostas ao jurisdicionado como obstáculo à efetivação do direito fundamental à saúde.

Dispositivo

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar em parte a decisão recorrida, a fim de atribuir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pela disponibilização de vaga e transferência do agravado para unidade hospitalar apta ao tratamento de acidente vascular cerebral, mantida a responsabilidade subsidiária do Município de Alta Floresta em caso de descumprimento pelo ente estadual. Fica, ainda, estabelecido que eventual medida de constrição patrimonial voltada ao cumprimento da ordem recaia prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, preservados, no mais, os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026